Tribunal: TJES
Processo: 5025658-26.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025658-26.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: MARINA CONCEICAO DOS SANTOS e outros (3)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DIREITOS DA PERSONALIDADE – DIREITO DE IMAGEM – DIVULGAÇÃO MERAMENTE INFORMATIVA – MATERIAL PEDAGÓGICO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – FOTOGRAFIA JÁ VEICULADA EM JORNAL – DANO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025658-26.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE SERRA
REPRESENTANTE: PROCURADORIA MUNICIPAL DA SERRA
RECORRIDO: MARINA CONCEICAO DOS SANTOS, LORENA VENTURA, GESSIONITA DE ASSIS CONCEICAO DOS SANTOS, LUDYMILLA CORRENTE AZEVEDO

VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA. RECURSO INOMINADO – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – DIREITOS DA PERSONALIDADE – DIREITO DE IMAGEM – DIVULGAÇÃO MERAMENTE INFORMATIVA – MATERIAL PEDAGÓGICO - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – FOTOGRAFIA JÁ VEICULADA EM JORNAL – DANO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA REFORMADA. (1). TESE AUTORAL
. TRATAM OS PRESENTES AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR
MARINA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, LORENA VENTURA, GESSIONITA DE ASSIS CONCEICAO DOS SANTOS
E
LUDYMILLA CORRENTE AZEVEDO
EM FACE DO
MUNICÍPIO DE SERRA
, POR MEIO DA QUAL REQUEREM A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA, TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), EM RAZÃO DO USO INDEVIDO DE IMAGEM. PARA TANTO, SUSTENTAM QUE, DURANTE A PANDEMIA DA COVID-19, UNIRAM-SE E MONTARAM UM PROJETO VISANDO A DISTRIBUIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA PESSOAS NECESSITADAS, O QUAL FOI DIVULGADO EM UMA REPORTAGEM JORNALÍSTICA VEICULADA NA IMPRENSA LOCAL PARA ARRECADAÇÃO DE DOAÇÕES. ATO CONTÍNUO, AFIRMAM QUE A MUNICIPALIDADE INCLUIU NO CADERNO PEDAGÓGICO DA EDUCAÇÃO PARA JOVENS E ADULTOS (EJA) FORNECIDO NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, SEM AUTORIZAÇÃO, UMA FOTOGRAFIA DAS AUTORAS QUE TERIA SIDO DIVULGADA NA REFERIDA REPORTAGEM JORNALÍSTICA. ASSIM, ADUZEM QUE
“não bastasse a Prefeitura ter feito o uso indevido da imagem das Autoras, a publicação ocasionou uma redução drástica e imensa na doação que elas recebiam” (sic).

(2) ANTÍTESE
. EM SEDE DE CONTESTAÇÃO, O MUNICÍPIO DE SERRA PUGNOU SEJAM JULGADOS TOTALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DEDUZIDOS NA INICIAL, SUSTENTANDO A AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL DA MUNICIPALIDADE, AO ARGUMENTO DE QUE A VEICULAÇÃO DA IMAGEM DAS AUTORAS, PREVIAMENTE EXTRAÍDA DA REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES, EM MATERIAL PEDAGÓGICO, NÃO CAUSOU DOR DE NATUREZA MORAL E/OU OFENSA AOS DIREITOS DE PERSONALIDADE DAS REQUERENTES.
(3) DISPOSITIVO DA SENTENÇA
.
“(...)
EM FACE DO EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na Inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE SERRA a pagar indenização a título de DANOS MORAIS às Requerentes
MARINA CONCEICAO DOS SANTOS
,
LORENA VENTURA
,
GESSIONITA DE ASSIS CONCEICAO DOS SANTOS
e
LUDYMILLA CORRENTE AZEVEDO,
no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para cada uma das Autoras, que totaliza R$ 8.000,00 (oito mil reais), devendo tal quantia ser corrigida por meio da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), conforme artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, desde a presente data, conforme Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e, via de consequência, resolvo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...)”.

(4) RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA RÉ.
EM SUMA, A RECORRENTE RENOVA OS FUNDAMENTOS APRESENTADOS EM SEDE DE DEFESA. PUGNA-SE PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS.
(5) CONTRARRAZÕES
. PLEITEOU-SE, EM SUMA, PELA MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.
(7) MÉRITO RECURSAL.
APÓS ANÁLISE DETIDA DO CADERNO PROCESSUAL, TENHO QUE A PRETENSÃO RECURSAL MERECE PROSPERAR. EXPLICO
.
A LIBERDADE DE MANIFESTAÇÃO DE PENSAMENTO E DE EXPRESSÃO CONSTITUI DIREITO FUNDAMENTAL PREVISTO NO ARTIGO 5º, IV E IX, DA CR/88. TODAVIA, A CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA PROTEGE TAMBÉM O DIREITO À IMAGEM E HONRA DAS PESSOAS, ASSEGURANDO RESPOSTA E INDENIZAÇÃO NA HIPÓTESE DE OFENSA AOS DIREITOS EM FOCO, NOS TERMOS DO ARTIGO 5º, V E X. - OS ARTIGOS 12 E 20 DO CÓDIGO CIVIL PERMITEM AO TITULAR DO DIREITO EXIGIR COMPENSAÇÃO PELOS DANOS DECORRENTES DA OFENSA À IMAGEM. POIS BEM. NO CASO DOS AUTOS, NOTA-SE QUE A DIVULGAÇÃO DA IMAGEM DAS RECORRIDAS APRESENTA CONTEÚDO MERAMENTE INFORMATIVO, NÃO HAVENDO NENHUMA INTENÇÃO DIFAMATÓRIA QUE PUDESSE OFENDER A IMAGEM DAS AUTORAS. NA VERDADE, PERCEBE-SE QUE HÁ UM ENALTECIMENTO DA CONDUTA DAS RECORRIDAS. TAL EXERCÍCIO, PORTANTO, SE MOSTRA REGULAR E LEGÍTIMO, O QUE AFASTA A RESPONSABILIDADE CIVIL. PARA ALÉM DISSO, O RECORRENTE PUBLICOU A IMAGEM NA CARTILHA ESCOLAR COM A DEVIDA REFERÊNCIA À FONTE, QUE FOI PUBLICADA A REPORTAGEM. ORA, AS RECORRIDAS CONSENTIRAM EM APARECER NO JORNAL E A PUBLICAÇÃO DA IMAGEM JUNTAMENTE COM A NOTÍCIA NÃO GUARDA NENHUM SEGREDO E NEM FOI PUBLICADA NO INTUITO DE DENEGRIR A IMAGEM DOS ENVOLVIDOS. SENDO ASSIM, NÃO SE VISLUMBRA NENHUM ILÍCITO AO DIREITO DE IMAGEM. NESSE SENTIDO TAMBÉM TEM SE DADO O ENTENDIMENTO DOS TRIBUNAIS, VEJAMOS: EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NOTICIÁRIO VEICULADO EM JORNAL - DEVER DE INFORMAR - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO - DIVULGAÇÃO DE IMAGEM - AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - MATÉRIA JORNALÍSTICA DE INTERESSE SOCIAL - ANIMUS INJURIANDI NÃO CONFIGURADO - EXCLUDENTE DO DEVER INDENIZATÓRIO. - O animus narrandi exclui a culpa e ocorre quando a realização da reportagem tem conteúdo meramente informativo, procurando noticiar os fatos ou esclarecer o público a respeito de práticas nocivas, sem, contudo, enveredar na intimidade da vida privada do cidadão ou expor sua imagem, de forma sensacionalista. Tal exercício se mostra regular e legítimo, o que afasta a responsabilidade civil (NCCB, art. 188, I). (TJMG - Apelação Cível 1.0702.12.014675-9/001, Relator(a): Des.(a) Otávio Portes , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/05/2020, publicação da súmula em 14/05/2020) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DE IMAGEM. FOTOGRAFIA VEICULADA EM JORNAL SEM AUTORIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSO. AMPLA EXPOSIÇÃO DA PARTE NAS REDES SOCIAIS. DANO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO IMPROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA. - Na divulgação da imagem, é vedada qualquer ação que importe em lesão à honra, à reputação, ao decoro (ou à chamada imagem moral ou conceitual), à intimidade e a outros valores da pessoa (uso torpe). - Se a fotografia veiculada pelo jornal não guarda nenhum segredo e nem foi publicada no intuito de denegrir a imagem dos envolvidos, considerando que o recorrente tinha como hábito expor sua relação amorosa nas redes sociais, não se vislumbra nenhum ilícito ao direito de imagem. - Não vislumbrado o ilícito e na ausência de comprovação dos alegados danos, o pedido indenizatório deve ser julgado improcedente. (TJMG - Apelação Cível 1.0079.14.073686-3/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/10/2018, publicação da súmula em 11/10/2018). PELAS RAZÕES ACIMA EXPOSTAS, A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA, A FIM DE SEREM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
(8)

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. SENTENÇA ALTERADA, A FIM DE SEREM JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. (9). SEM CONDENAÇÃO, ANTE AO PROVIMENTO DO RECURSO.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator
DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
– RELATOR

– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)